Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado nos ID's 19039068 e 19039069. De acordo com a decisão de ID 13686781, foi determinado o cancelamento do presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme ofício ID 10315654. Tendo em vista esse cancelamento, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal acerca do cancelamento. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto